Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006981-79.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), RICARDO VICENTE SOHN - ME - CNPJ: 08.117.493/0001-56 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), RIKA COMERCIO E SERVIÇOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

FEITO ORIGINÁRIO – ÓRGÃO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – REAJUSTE DOS PREÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS QUE OS RECOMENDAM - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO – PERÍODO DE UM ANO - VIOLAÇÃO DA LEI 8666/93 – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE APLICADA SEGUNDO O COMANDO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. Ordem denegada.

(1)- Certo é que, havendo situações imprevisíveis, possível se torna o realinhamento dos preços advindos de contratos feitos com a administração pública através de contrato formalizado através de prévia licitação, segundo a Lei 8.666/93. Mas para tal situação, indispensável à comprovação de situação extraordinária e imprevisível, o que não se configurou, na espécie, através da prova documental pré-constituída.

(2)- Descumprindo o contrato, o administrador, como escravo da lei, não pode contemporizar. Tem o dever indeclinável de aplicar a pena correspondente ao ato ilícito praticado pelo vencedor do processo licitatório que não cumpre com sua obrigação. Não conseguindo demonstrar que a penalidade imposta, um ano de suspensão para contratação com o Poder Judiciário e sim meras alegações, não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estando o administrador no exercício regular na obrigação de cumprir uma norma, sem exceção, não reside como redimensionar para uma penalidade menor.

(3)- Não demonstrando, de plano, qualquer violação a direito liquido e certo e sim divagações doutrinárias sobre o contexto, não reside como sair vencedor em sede de mandado de segurança. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

MS impetrado por RIKA COMERCIO E SERVIÇOS – ME, pessoa jurídica de direito privado, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado pela PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, sugerindo ter demonstrado direito líquido e certo, abraçado pela Constituição Federal e Lei de Regência. CAUSA DE PEDIR – Ostentou a impetrante eu sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico 05/2021, para fornecimento de açúcar cristalino de cor branca, água mineral e saco para coleta seletiva de lixo, para atendimento das necessidades do Poder Judiciário Estadual. Que no processo licitatório constou como remuneração o pagamento de R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) pelo produto açúcar. Que, na oportunidade, o preço de aquisição era de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos). Entretanto o preço para aquisição passou a ser na ordem de R$ 5,50 (cinco reais e cinqüenta centavos). Que em face desta situação superveniente não pode cumprir o empenho n. 03601.0002.21.000758-9, sendo aplicada em seu desfavor a multa pecuniária de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), e de R$ 66,25 (sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) pelo atraso dos sacos para coleta de lixo, além de suspender temporariamente a impetrante de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário Estadual pelo prazo de 02 (dois) anos. (na verdade foi um).

Registrando estar albergada por direito liquido e certo prescrito na Constituição Federal e na Lei de Regência e no Decreto-Lei 7.983 onde reside previsão de suspender o cumprimento da obrigação em caso de onerosidade excessiva, pretendeu:

(1)- Para determinar o reequilíbrio contratual do preço para o item 01 do Pregão n. 05/2021, a fazer constar o preço de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos), inclusive para o empenho de n. 03601.0002.21.000758-9, sendo esse o entendimento, seja concedido um prazo para o fornecimento do referido empenho;

(2) - Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que a empresa impetrante seja liberada de fornecer o produto sem aplicação de qualquer penalidade, nos moldes do artigo 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013;

(3) - Em relação à aplicação de penalidade, requer que seja aplicada a penalidade de advertência, vez que não houve prejuízo a impetrada, bem como o pedido de reequilíbrio ocorreu antes do envio da nota de empenho para a impetrante realizar o cumprimento;

(4) - Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que então seja mantida apenas a penalidade pecuniária;

(5) - No entanto, caso ainda Vossa Excelência entenda pela manutenção da cumulação das penas, que a pena de suspensão temporária do direito de licitar e de impedimento de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sejam limitados e reduzidos para, no máximo, 15 (quinze) dias.

Pretensão liminar indeferida pelo Relator, fazendo este as razões de fato e de direito, decisão que não foi alvo de agravo interno conforme o prescrito artigo 1.026 do CPC.

Notificada, a autoridade impetrada defendeu o ato, ensejando anotar, ao seu talante, a inexistência de ilegalidade a amparar a pretensão mandamental (ID-128327192). Apresentou com as informações os documentos com os quais albergou esta pretensão.

Em sequência, compareceu o ESTADO DE MATO GROSSO através da Procuradoria Geral do Estado, em princípio, pretendeu a extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, por inadequação da via eleita. Sustentou, por outro lado, agora adentrando no mérito da ação proposta pela razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas registrando, ainda, impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar em relação ao mérito administrativo. (ID-128652422).

Registra-se, por derradeiro, parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Procurador LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB que, analisando todo o contexto dos autos, recomendou a DENEGAÇÃO da ordem mandamental impetrada.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta pelo colendo ÓRGAO ESPECIAL deste sodalício mato-grossense, preferencialmente presencial (se assim já for à face da Pandemia) ou, alternativamente, através da videoconferência.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator
.

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Para concessão da ordem mandamental é imprescindível, em face da prova pré-constituída a demonstração de direito líquido e certo. De início, em relação às afirmações feita pela Procuradoria Geral de Estado de não acatar a inicial o que induz carência da ordem pretendida, de rigor registrar que em sede de MS, por este ou por aquele argumento, a questão é de denegação da ordem e, portando, adentrando no seu aspecto meritório, ficando aqui o registro.

Dito isto, no caso em apreço, vislumbra-se que os requisitos prescritos pelo inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal não se encontram presentes e, de consequência, a questão é de improcedência desta ordem mandamental requerida pela empresa impetrante, quer em relação ao realinhamento dos preços, quer em face das penalidades que lhe foram impostas pela administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aqui representado pela sua Presidente.

Como se tratam se situações diversas, de rigor se apresenta perquirir
tópico a tópico
dos argumentos trazidos pela impetrante para verificar que a questão, ao contrário dos argumentos trazidos não reside demonstração de direito liquido e certo.

Como bem salientou o ministro CELSO DE MELO: ‘A noção de direito líquido e certo se ajusta em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito decorrente do fato incontestável e inequívoco suscetível de imediata prova literal pré-constituída’. (MS 23910, julgado em 16/10/2014, Tribunal Pleno, fonte sítio do STJ)’.

Como tratado linhas acima, o primeiro aspecto a ser tratado em sede desta ação de cunho constitucional diz respeito que, segundo o verificado quando do pregão eletrônico, o preço do açúcar era na ordem de
R$ 4,20
(quatro reais e vinte centavos). Deseja, portanto, em sede desta ação, o reajuste para
R$ 6,30
(seis reais e trinta centavos), ao argumento de que, para sua aquisição está sendo pago o valor de
R$ 5,50
(cinco reais e cinqüenta centavos).

Certo é que, a rigor do que estabelece a alínea ‘d’, do artigo 65, da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações) possível se apresenta o reajuste de preços anteriormente contratados.

'Art. 65 – Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos.

(...)

d – para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
.' (Redação dada pela Lei 8.883/1994).

A Constituição Federal traz em seu texto a previsão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta do contratado, enquanto licitante. Assim é a redação do inciso XXI do art. 37 da Carta Maior:

‘(...) ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações,”

Para a possibilidade de reajuste não se tornasse um expediente fraudulento onde os licitantes mal intencionados usassem de má fé e apresentassem propostas extremamente baixas e quando vencessem requeressem o reajusta a Lei de Licitações estabelece que só ocorra se acontecer os fatos narrados na alínea ‘d’, do seu artigo 65, o que não acontece no caso em apreço, ao menos em sede de ação de cunho constitucional onde a prova, inegavelmente, deve ser pré-constituída, isto é, isenta de qualquer duvida, por mais superficial que seja.

Como bem trouxe o parecer exarado n. 628/2021-ATJL:

‘‘(...) Conclui-se então que, em que pese as notas fiscais demonstrem a alta nos preços praticados no mercado, observa-se que transcorrido o período de pouco mais de um mês, foi requerida a emissão do Primeiro Empenho, para o fornecimento dos materiais de consumo, de acordo com a C.I. n. 95/2021-DE-DMP (Andamento n. 20). O pedido foi deferido pela V. Excelência (Andamento n. 54), emitidas as Notas de Empenho no dia 01/09/2021 (Andamento n. 60), as quais foram encaminhadas via endereço eletrônico no dia 09/09/2021 (Andamento n. 67). (...) Em que pese todos os argumentos da empresa sobre o quantum o preço do produto fora afetado pela revolução sofrida no mercado, o reequilíbrio previsto em lei no mencionado art. 65 da lei 8.666/93, inclusive citado no art. 17 do Decreto 7893/2013, o dito art. 65, prevê hipótese de reequilíbrio para o contrato e quando houver fatos que estejam retardando, ou impedindo a execução. A Ata é estanque, inerte, os produtos registrados estão lá parados, não há execução naquilo que ficou registrado, não está em andamento. Enquanto inexistirem obrigações para ambas as partes, o que se dará apenas com a celebração do contrato, sequer existirão encargos a serem igualados. (...) Em que pese a crise que se agravou com o evento da pandemia, por exemplo, não se pode olvidar que a Ata de Registro de Preços foi firmada em julho do corrente ano (2021). A alta dos preços já era prevista, praticada e de conhecimento de todos, inclusive da fornecedora que espontaneamente assumiu o compromisso de “congelar” os preços registrados por um ano. (...) Sabendo-se que a ARP é um pré-contrato, um compromisso de fornecimento, não se abrigando ao que diz a Lei 8.666/93 nos institutos dos contratos Administrativos, e seguindo entendimento exarado pela Advocacia Geral da União, registrado nas linhas supramencionadas não é possível a concessão do reequilíbrio pleiteado’
. (ID-124586673).

O ponto relevante e pertinente agitado quando da decisão proferida pelo departamento competente deste sodalício, retira, por completo, a prova pré-constituída, que exige a Lei para a concessão da ordem.

Vejamos.

‘
No caso em discussão, a empresa instruiu o pedido de reequilíbrio com duas Notas Fiscais, sendo uma do mês de abril e outra de agosto de 2021 para demonstrar a suposta oscilação no valor dos pacotes de açúcar. Contudo, a primeira nota fiscal foi emitida por fabricante da marca do açúcar, enquanto a segunda nota, de agosto, refere-se a compra por intermédio de supermercado atacadista (Atacadão S/A), o que não serve de comparativo, pois, como dito anteriormente, a aquisição de produtos diretamente com o fabricante proporciona diversa vantagens que diminuem o custo de compra. Além disso, os links de notícias reportando o suposto aumento no custo do açúcar causada pela valorização da cotação do dólar não são suficientes para sustentar o requerimento. Pois, recentemente, o TCU firmou compreensão no sentido de que: “A mera variação de preços de mercado, decorrente, por exemplo, de variações cambiais, não é suficiente para determinar a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
” (Acórdão n. 18379/2021, 2ª Câmara)’.

Portanto, para fins de realinhamento dos preços pretendida em sede desta ação mandamental, tudo está nebuloso e, de consequência, respeitando posicionamentos contrários, não existem o preenchimento dos requisitos legais para albergar esta pretensão.

Para o caso, profundamente deve ser visto em análise de provas mais contundentes, o que não reside na apreciação dos documentos que vieram com a pretensão inaugural.

De outro lado, é de conhecimento geral que o preço dos derivados da cana de açúcar, álcool e açúcar sobem e descem, de acordo com o período da safra ou produção, aspecto que, segundo penso, na hipótese, em que pesem os argumentos, não se trata de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do cumprimento da obrigação assumida de, a tempo, forma, modo, fornecer o açúcar o que afasta, na ótica do relator, a demonstração dos requisitos legais prescritos pela alínea ‘d’, do artigo 65, da Lei 8.666/93, modificação feita pela Lei 8883/94, não se registrando, em face destes aspectos, lesão a direito líquido e certo. Aplica-se, no caso, a máxima de que o contrato faz lei entre as partes –
pacta sunt servanda
- tratando-se de riscos do negócio. Até porque, como tudo está ligado a safra e a colocação do açúcar no comércio, invariavelmente, o preço até quer poderia diminuir, embora esta não seja a questão.

Por outro lado, quer por previsão prescrita no Código Civil Brasileiro e na própria Lei 8.666/93, a aplicação da cláusula ‘
rebus sic stantibus’
que é o aspecto jurídico enfocado em sede meritória desta ação, só em situações especialíssimas que não restaram comprovadas.

Noutro tópico, no que tange a multa aplicada, proibição de contratação pelo Tribunal de Justiça pelo prazo de um ano, pretensão de redução para apenas 15 (quinze) dias por violação do princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade, de igual forma, não reside como amparar a pretensão no seara jurídico limitado da ação constitucional proposta. Deve ser visto que a não entrega do material constante da nota de empenho constitui um inegável descumprimento do que restou avençado quando o impetrante sagrou-se vencedor da licitação feita pelo Tribunal de Justiça, circunstância que, no caso em comento, deve sofrer as reprimendas prescritas a espécie na Lei de Licitações e, neste viés, a autoridade apontada somente aplicou os dispositivos legais que a lei lhe confere e, de rigor, estava no exercício regular de um direito, consoante o estabelecido pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Como bem consta das informações prestadas pela autoridade apontada de cometimento do ato ilegal e abusivo com as quais, de inteiro comungo.

‘
A inexecução contratual por desídia da contratada enseja a aplicação das penalidades descritas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, redigidas nos seguintes termos:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior”.

Ainda é interessante destacar que o edital licitatório que deu origem a presente ARP estabeleceu as mesmas penalidades indicadas na Lei Geral de Licitações em caso de descumprimento das regras previamente estabelecidas.

Veja, in litteris: “20.4.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o TJMT, alcançando os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, direta e indireta e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos. (ID-128335657)
. (sic).

Nesta toada, a Lei n. 8.666, de 21/06/1993 traz vários dispositivos que impõe ao administrador público o dever de aplicar as sanções decorrentes de comportamentos que violem a lei ou o contrato formalizado, dos quais é possível citar alguns importantes cuja base legal está identificada nos artigos, notadamente o artigo 87, como citado linhas acima.

Certo é que, a Lei 8.666/193 (Lei das Licitações) deixou margem de discrição para atuação do gestor público na medida em que não delimitou um prazo de sanção para cada espécie de falta cometida que possa ter potencial de frustrar os objetivos da licitação ou falhar no cumprimento da execução do contrato formalizado com terceiros e não cumpridos por estes. Por consequência deve o administrador delimitar de forma motivada a extensão temporal da sanção, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tomando sempre por base os pressupostos e as especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

Por outro aspecto, diante do poder disciplinar da Administração Publica, entende-se que a apuração para aplicação de sanção, no caso de infração administrativa, aspecto que é aplicado em sede de descumprimento de contratos, égide de prévia licitação, não é discricionário do administrador, é um poder-dever. Quando determinada ação é classificada como ilícita, gera o dever do administrador, como obediência à lei, aplicar a devida punição ao infrator. Portando, a omissão do administrador por fugir completamente de seu dever, foge da discricionariedade da Administração e, neste viés, se há prévia definição normativa dos ilícitos puníveis vincula o administrador e retira margem de liberdade sobre a conduta futura a adotar.

Feitas as considerações acima, o ponto crucial trazido em sede deste Mandado de Segurança é que a penalidade de contratar com o Poder Judiciário, pelo prazo de 02 (dois) anos viola o principio da razoabilidade e proporcionalidade, aspecto que, por entendimento sistemático da Constituição Federal está inserido em seu contexto a partir da EC-45.

Pois bem.

O primeiro aspecto a mencionar é que a inicial não condiz com a realidade factual existente em relação a pena n que tange ao prazo do período de suspensão de contratar com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Conforme reside nas afirmações contidas na pela inicial, afirmou a impetrante que, por decisão da autoridade apontada como praticante do ato acoimado de ilegal, tal impedimento é pelo prazo de 02 (dois) anos.

Contudo, analisando a decisão proferida, esta é muito clara ao traduzir na decisão que o prazo é de 01 (um) ano apenas. Desta forma, como se vê, fazendo fundamentação equivocada de que se trata de punição por dois (02) anos, quando, na verdade, foi apenas a metade, em verdade, o ataque em relação aos aspectos, está totalmente equivocados, registro que se faz necessário. Por outro lado, a punição pelo prazo de 01 (um) ano, como traduz a decisão recorrida, para o caso em comento, embora não se esquecendo de certa dose de subjetivismo, esta, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, dentro do que pode ser conceituado como razoável e proporcional em relação à falta cometida pela impetrante que, malgrado sair vencedora naquela processo de licitação, não o cumpriu, deixando de fornecer o açúcar ao Tribunal de Justiça Estadual e, com relação aos sacos de lixo, o fez com atraso considerável.

O conceito de razoabilidade que, no caso, está intimamente ligado à proporcionalidade, exige a harmonização da norma geral para o caso individual levando em consideração o que comumente acontece. Neste viés, a razoabilidade exige uma relação de equivalência entre a medida dotada e o critério que a dimensiona. E, por outro lado, a proporcionalidade exige para realização da prática de certo atos, meios adequados e proporcionais, exigindo sempre uma relação de causalidade entre o meio e o fim, de forma que, adotando-se o meio,chega-se ao fim.

No caso, a punição da impetrante de não contratar com Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ancorado pela alínea ‘d’, do artigo 65, da Lei 8.666/93, não se vê, ao meu talante, qualquer dose de ausência de razoabilidade a proporcionalidade a ser encarada em sede desta ação mandamental.

Isto porque, nas palavras do mestre do direito administrativo e constitucional HELY LOPES MEIRELLES:

‘é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (Direito Administrativo, 29ª. Edição, pag. 689). ‘Se sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ação Popular pag. 1
1.).

Por tais aspectos, a pretensão mandamental soçobra.

Por tais aspectos, sintonizando com o parecer ministerial, não divisando direito liquido e certo,
DENEGO A SEGURANÇA.
Sem custos processuais (Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022